Tribunal: TJBA
Processo: 8002830-83.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002830-83.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO FIXADA QUE DEVE SER SUPORTADA PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE ITAGI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF (RE 1140005). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ITAGI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002830-83.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Itagi e dar provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, .